Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704413-34.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAMAYK PINHEIRO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA REDIMENCIONADA. 1. Configura-se a qualificadora da destreza (inciso II do §4o do art. 155 do Código Penal), quando existe comprovação de que o agente, aproveitando-se das condições e circunstâncias do local, tenha utilizado de habilidade incomum para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima, sem despertar-lhe a atenção. Qualificadora configurada no caso concreto. 2. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreinciência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, questionando a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social. Sustenta que a atribuição de tal valoração, com fundamento no cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, não reflete desajuste no convívio social, familiar ou laboral, mas evidencia, de forma contundente, a falha estrutural do sistema prisional brasileiro em cumprir seu papel de ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado” (AREsp 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021